Tribunal: TJDFT
Processo: 0724424-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724424-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. L. N. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: DAVID COUTO DE MENDONCA D E S P A C H O À Unimed Nacional sobre a petição apresentada pelo agravado (ID 66475975), no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator